Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702604-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA, HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY APELADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA, HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY, MIRA PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O INTIME-SE a apelante ANTARES ENGENHARIA LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento da sua apelação (id 46788801) por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (id 46788802) sem a necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora